Tribunal: TJMT
Processo: 1025094-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025094-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ DE AMORIM - CPF: 037.487.841-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025094-55.2022.8.11.0041

APELANTE: VICTOR LUIZ DE AMORIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR LUIZ DE AMORIM
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
,
com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 426 do STJ. Arbitrou, ainda, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além das custas processuais, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pretendendo a majoração da verba honorária fixada na sentença.

Sustenta, em síntese, que, apesar do percentual fixado (20%) observar o limite legal, o quantum absoluto resultante (R$ 168,60) é irrisório, dada a baixa condenação, razão pela qual entende cabível a aplicação da regra excepcional do art. 85, §8º, do CPC, por equidade, de modo a se arbitrar valor justo à atuação do advogado, sob pena de aviltamento da profissão.

Requer, portanto, a majoração da verba honorária, com base em apreciação equitativa, considerando o trabalho desempenhado, o grau de zelo, a responsabilidade profissional e a natureza alimentar da verba.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que, tendo havido condenação pecuniária certa, incide a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, a qual determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, afastando, portanto, a aplicação subsidiária da norma excepcional do §8º.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme certidão acostada no Id.296271874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada por
VICTOR LUIZ DE AMORIM
, decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75, com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 426 do STJ. Arbitrou, ainda, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além das custas processuais, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que tange ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
,
restando evidente que a fixação em 20% (vinte por cento –
R$168,75
) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado e deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL –
VALOR

ÍNFIMO
– MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos
honorários
advocatícios para o
valor
suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”.

(N.U 1000629-40.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em
valor
irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(N.U 1027069-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios fixando-os por equidade no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025